Tribunal: TJSP
Processo: 1007476-33.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado aos autores transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.